Tribunal: STF
Processo: ARE 1401121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO - PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE - FALECIDO APÓS A CF/88 E ANTES DA LEI.8.059/90 - FILHAS MAIORES - DESCABIMENTO. 



    1- O plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja do ex-combatente.’ (STF, Plenário, MS 21707-3/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, maioria, DJ 22.09.95.) 



    2- Nos casos em que o óbito do instituidor do benefício especial ocorrer após a Carta Magna de 1988 e antes da vigência da Lei n° 8.059/90, não incide os ditames nesta estabelecidos, mas sim aqueles da Lei n° 4.242/60, que remetem à Lei n° 3.765/60, ressalvando-se, contudo, que estas devem ser observadas à luz da Constituição Federal de 1988. 



    3- A concessão de pensão ou a sua reversão às filhas maiores de 21 anos, nos moldes do art. 7°, da Lei n° 3.765/60, em detrimento dos filhos do sexo masculino, contraria o princípio da igualdade material relativa aos sexos e à filiação, nos moldes dos arts. 226, § 5° e 227, § 6°, ambos da Constituição Federal. 



    4- O art. 30 da Lei n° 4.242/60, que remete o tratamento da pensão de ex-combatente à Lei n° 3.765/60, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 



    5- Se o falecimento do instituidor da pensão especial de ex-combatente ocorreu sob a égide da Constituição de 1988, as Autoras, na qualidade de filhas maiores e não inválidas de ex-combatente, não fazem jus ao pensionamento especial. Precedentes. 



    6- Apelação das Autoras desprovida. Apelo da União Federal e remessa necessária providas. Sentença reformada. Improcedência do pedido. Cassada a antecipação de tutela anteriormente concedida. Custas ex lege. Condenação da Autora em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa a teor do art. 12 da Lei n° 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos”. (eDOC 11, p. 6)



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária para o reconhecimento do direito de reversão da pensão especial anteriormente percebida pela viúva de ex-combatente, com base na lei 4.242/1963.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53, II e III, do ADCT. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que considerou que as leis 3.765/1960 e 4.242/1963 não foram recepcionadas pela atual Constituição Federal. Ressalta-se que “(...) o direito da filha de receber a pensão independe de sua condição, conforme o art. 7° da Lei 3.765/60 que regula a habilitação dos beneficiários da pensão”. (eDOC 16, p. 42) 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.765/1960 e 4.242/1963) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as recorrentes são maiores e que não possuem invalidez, de forma a afastar o direito à pensão especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Entretanto, as Leis n° 4.242/60 e n° 3.765/60 devem ser observadas à luz da Constituição Federal de 1988. E, sendo assim, a concessão de pensão ou a sua reversão às filhas maiores de 21 anos, nos moldes do art. 7°, da Lei n° 3.765/60, em detrimento dos filhos do sexo masculino, contraria o princípio da igualdade material relativa aos sexos e à filiação, nos moldes dos arts. 226,§ 5° e 227, § 6°, ambos da Constituição Federal. 



    Assim, entendo que o art. 30 da Lei n° 4.242/60, que remete o tratamento da pensão de ex-combatente à Lei n° 3.765/60, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 



    Nesse diapasão, levando-se em conta que o instituidor do benefício ora pretendido faleceu sob a égide da Constituição de 1988, as Autoras, na qualidade de filhas maiores e não inválidas de ex-combatente, não fazem jus ao pensionamento especial”. (eDOC 11, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. CONCESSÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.363.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Condição de ex-combatente. Filha solteira maior de 21 anos. Requisitos necessários à percepção do benefício. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.271.760 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente